Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000014-23.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KAISSAR HANNA EL HELOU JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando novamente os autos, verifico que o patrono então constituído pelo réu (ID 45686725) apresentou substabelecimento em nome do advogado RODRIGO BARBOSA (ID 45686728), o qual é um dos patronos que subscreve o apelo. Intime-se novamente o patrono de KAISSAR HANNA EL HELOU JUNIOR para apresentação das razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foi conferido, comprovem que se desincumbiram do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto o advogado que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 16:46:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator